Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-25.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000542-25.2017.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante JOSE DONIZETE PEIXOTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitaram a preliminar e deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a um ano de detenção
e dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
Apelação Criminal no 0000542-25.2017.8.26.0583
3a Vara
Criminal de Presidente Prudente.
Apelante: Jose Donizete Peixoto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.385
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, o réu
José Donizete Peixoto foi condenado como incurso no artigo 12
da Lei no 10.826/2003, a um ano e dois meses de detenção, em
regime prisional inicial semiaberto, e onze dias-multa, no piso
mínimo, porque no dia 28 de julho de 2017, na Rua Otávio
Mestrineli, no 20, Parque Cedral, naquela cidade, possuía, sem
autorização e em desacordo com a lei, uma espingarda de
pressão transformada em carabina calibre 22, numeração
18141210604; uma carabina da marca “Rossi”, calibre 22, sem
numeração de série aparente, além de dezenove cartuchos
íntegros e quatro cartuchos deflagrados, todos calibre 22, da
marca “CBC”.
Inconformado, o réu recorreu arguindo,
em preliminar, a nulidade da ação penal por se amparar em
prova ilícita, decorrente de invasão de domicílio pelos policiais
militares e da apreensão efetuada sem mandado judicial, no
mérito buscando a absolvição por falta de provas, por não ter
agido com dolo ou porque o material apreendido “estava fora de
seu alcance”.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da matéria
preliminar e desprovimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
É a síntese do necessário.
2. De início, cabe repelir a alegação de
nulidade do processo sob o argumento de se basear em prova
ilícita.
Como se colhe dos autos, em diligência
pelo local, depois de receberem denúncia sobre a ocorrência
de maus tratos a animais e a existência de oficina clandestina
de manutenção de armas de fogo pertencentes a caçadores, os
policiais foram até o endereço indicado, residência do réu, e
apreenderam as armas e munições, depois de autorizado o
ingresso no local pela esposa dele, o que afasta a alegada
ilicitude da prova colhida nesse contexto.
De fato, era desnecessária a expedição
de mandado de busca e apreensão, seja porque o ingresso dos
policiais foi autorizado, seja porque a posse ilegal de arma de
fogo e munições constitui delito permanente e, por isso, era
lícito aos agentes públicos, independentemente de mandado
judicial, ingressarem na residência do réu, que se encontrava
em estado de flagrância.
Aliás, o colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que “A CF, art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade
do lar, à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e
prestação de socorro ou determinação judicial. O tráfico de
entorpecentes é crime permanente, prescindindo, assim, da prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
expedição de mandado judicial. Não é ilegal a apreensão de
entorpecentes e arma ilegalmente mantida, efetuada quando da
prisão em flagrante do acusado” (Habeas Corpus no 11.108-SP,
relator Ministro Edson Vidigal, 5a Turma, julgado em 16.12.1999,
DOU 21.02.2000, p. 147).
Assim,
rejeita-se
a
preliminar.
No
mérito, desde logo avulta a impossibilidade da almejada
absolvição, diante das robustas provas reunidas no processo,
observado o registro delas em mídia digital.
Com efeito, a apreensão da arma de
fogo e das munições está comprovada pela prova oral e pelo
auto respectivo e a potencialidade ofensiva delas foi atestada
no laudo pericial (fls. 11/13 e 62/73).
A autoria também é certa, pois a
despeito de optar pelo silêncio no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu admitiu a posse das armas e munições
apreendidas, alegando que elas teriam sido deixadas para
reparo em sua casa, naquele mesmo dia, por um indivíduo que
sequer conhecia (fl. 5 e registro digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
inquiridos relataram que foram até a casa do réu averiguar uma
denúncia sobre a ocorrência de maus tratos a animais e sobre
a existência de uma oficina clandestina de manutenção de
armas de fogo pertencentes a caçadores e lá apreenderam as
armas e munições (fl. 4 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
Como se vê, a admissão parcial de
culpa do ora apelante, ao confirmar a apreensão das armas
munições em sua casa, se compatibilizou com as demais
provas, retratando a realidade dos fatos imputados, cabendo
registrar que, no caso em pauta, inexiste motivo algum para se
repudiar o harmonioso relato dos agentes públicos, prestado
sob compromisso legal, mesmo porque deve prevalecer a
presunção de que eles atuam no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio suas palavras ao
noticiarem em Juízo a atividade de combate e repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Nesse contexto, a pueril tentativa de se
exculpar, alegando pertencessem as armas e as munições a
terceiros não socorre o apelante, pois desprovida de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
cabal que isso demonstrasse.
Assim, comprovado que o réu possuía,
em sua residência, armas de fogo e munições em desacordo
com determinação legal e regulamentar, da condenação pelo
delito que a sentença reconheceu ele não poderia mesmo
escapar, cabendo ponderar que o fato de não estar o material
apreendido “ao alcance” dele, como a defesa alegou no recurso,
não torna a conduta atípica, pois isso não se exige para a
tipificação do delito previsto no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se a base no
mínimo legal de um ano de detenção e dez dias-multa, no
menor valor unitário.
Na etapa subsequente do cálculo, a
agravante da reincidência foi bem reconhecida na sentença,
por registrar o apelante condenação anterior definitiva pela
prática de delito semelhante, mas deve ser ela agora
integralmente compensada com a atenuante da confissão, que
ora se reconhece em favor dele, pois para isso não é
necessário que o agente admita o fato tal como exposto pela
acusação. Nesse sentido já se decidiu que, “Confessar a autoria,
não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a
confissão da autoria, e não impede sua aplicação o fato de o réu ter
negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude” (RT
683/281). No caso, o apelante admitiu a posse das armas e
munições, o que autoriza a incidência da atenuante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000542-25.2017.8.26.0583 Comarca de Presidente Prudente.
questão, ainda que tenha ele afirmado pertencerem a terceiro.
Assim, as penas retornam ao piso legal.
A reincidência do ora apelante, que
inclusive ostenta condenação anterior por infração da mesma
natureza, impediu a substituição da pena carcerária por sanção
alternativa e justificou o regime prisional inicial semiaberto
fixado na sentença, que não comporta alteração nesse
aspecto.
Portanto, só para a redução das penas
é que se impõe o parcial provimento do apelo interposto.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeita-se a
preliminar e dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a um ano de detenção e dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -